Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702017-25.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SAMUEL FERNANDES MARTINS, JOSE MARTINS PONTE AGRAVADO: WALTER JOSE BATISTA DE OLIVEIRA FILHO, MARISTELA DA SILVA MARIANO DECISÃO ID 64993436. Homologo a desistência do recurso para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.